Tribunal: TJDFT
Processo: 0729392-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729392-60.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANIRA ARAUJO DOS SANTOS, EDIVANIA ARAUJO DA CUNHA, SAMUEL SERAFIM DE MOURA EMBARGADO: MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANIRA ARAÚJO DOS SANTOS, com assistência litisconsorcial de EDIVANIA ARAÚJO DA CUNHA e SAMUEL SERAFIM DE MOURA, contra o v. acórdão n. 2063977, proferido sob o ID 78746868, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível deu provimento à apelação interposta por MURILO CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de suposto vício apresentado em veículo automotor adquirido pelos autores. Nas razões recursais ofertadas no ID 79815554, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado adequadamente o contexto fático-probatório relacionado à persistência do defeito no veículo, tampouco a aplicação das normas do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere ao prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento do vício do produto e às alternativas conferidas ao consumidor após o esgotamento do referido lapso temporal. Alegam, ainda, que o julgado incorreu em obscuridade ao concluir pela ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de recusa do fornecedor em efetuar os reparos, não obstante os elementos constantes dos autos indicarem que o veículo permaneceu por meses sem conserto efetivo, culminando na necessidade de realização do reparo por terceiro, após a falha reiterada do fornecedor. Ao final, postulam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com o consequente restabelecimento da condenação imposta na sentença. Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026 às 13:08:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora